Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em decisão proferida em 22/04/2025, deferi “a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 (mais especificamente quanto ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS e de CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO) até o julgamento desta apelação pelo colegiado” (ID 70978420). Desde então, sucederam-se diversas indagações às partes acerca da efetivação da tutela de urgência. Por sua vez, o Distrito Federal forneceu as seguintes informações: Em 28/05/2025 (ID 72245144): “De ordem da Gerência do COMPP, e ando continuidade ao acompanhamento do tratamento dispensado a E.G.P.D.A. - DN: 27/01/2019, informamos que o usuário foi convocado para o GIOPE - Grupo de Investigação Parental e Estimulação no dia 15/05/2025, compareceu na data indicada e segue em acompanhamento regular em Psiquiatria, com consulta de retorno agendada para o próximo dia 08/08/2025.” – Grifei Em 15/06/2015 (ID 72897578): “Informamos que a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS, sob a solicitação no 576553372, foi agendada em cumprimento à decisão judicial para o dia 12/03/2025, às 07h00, no HBDF. Salientamos que não foram localizadas solicitações pendentes de agendamento para CONSULTA EM PEDIATRIA GERAL e CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA - LINGUAGEM. Destaca-se ainda que não há no SISREG o procedimento denominado CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. Nesses casos, os pacientes devem ser inseridos na fila de OTORRINOLARINGOLOGIA ou OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA — conforme já realizado, com o agendamento mencionado acima.” – Grifei Em 29/06/2025 (ID 73374864): “(...) embora a Secretaria de Saúde tenha procedido ao agendamento das consultas pleiteadas por três vezes, a parte autora deixou de comparecer em todas as ocasiões, conforme demonstrado na documentação de id. 72897578. Ressalta-se, ainda, que foi expedido ofício solicitando novo reagendamento, com o intuito de dar integral cumprimento à decisão judicial, conforme documento anexo.” – Grifei Em 02/07/2025 (ID 73504898): “Pertine consignar que os esclarecimentos quanto à demanda encontra-se no documento da Gerência de Serviços de Atenção Primária No 9 da Ceilândia 174696612, in verbis: Retorno este processo informando que não foi possível realizar a avaliação do usuário E.G.P.D.A., CNS 707409090584674. Conforme relato da equipe de Saúde da Família da área abrangente (174378851), o paciente é morador da região de Águas Lindas, GO.” – Grifei Anoto que, ao que consta, o Distrito Federal tem tentado atender às determinações judiciais, o que tem sido parcialmente inviabilizado por motivos diversos como inconsistência de endereço e ausências do apelante às consultas agendadas, segundo alega. Por outro lado, apesar de intimado diversas vezes após as manifestações do Distrito Federal, o autor/apelante, assistido pela Defensoria Pública, não trouxe aos autos, até o momento, informações úteis acerca da real efetivação da tutela com a realização das consultas – sendo a maioria das manifestações da DPDF informando contato com o assistido por WhatsApp (ID 72504848, 72979301, 73140111 e 73491163). Em última oportunidade para manifestação, a Defensoria Pública deixou transcorrer o prazo in albis (ID 75284423). Anoto que a Defensoria Pública, muito embora não se desconheça a sua sobrecarga de trabalho, deve atender às intimações judiciais de forma útil e efetiva, salvaguardando os interesses indisponíveis do menor/assistido (atualmente com 6 anos de idade), assim como a sua proteção integral, e atendendo ao dever de cooperação processual, pois, do contrário, não é possível ao Juízo fiscalizar o cumprimento das decisões judiciais e adotar, caso necessário, as medidas cabíveis à efetivação do resultado prático da tutela deferida. Assim, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, para que, no derradeiro prazo de 10 dias, informe, dentro dos limites da liminar (CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS e de CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO), quais os atendimentos e/ou consultas foram realizados e se há pendências (e quais) a serem atendidas pelo Distrito Federal em benefício do autor/apelante, E.G.P.D.A. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator